Tribunal: TJMT
Processo: 1009751-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009751-79.2021.8.11.0000 - COMARCA DE PONTES E LACERDA
AGRAVANTE: MARIA DE PAULA MARQUES ANDRADE, PAULO SERGIO MARQUES
AGRAVADO: ICATU SEGUROS S/A, CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
Vistos etc.
Requisite-se informações ao Juízo a quo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de dezembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora